Tribunal: TJDFT
Processo: 0700066-78.2021.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. AUXÍLIO MORADIA. DEVOLUÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE RECEBIDOS. BOA-FÉ. FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.009 DE RECURSOS REPETITIVOS DO STJ.
I – Conforme reiterada jurisprudência, é vedada a restituição de valores recebidos de boa-fé pelo servidor, cujo pagamento indevido ocorreu em razão de interpretação errônea, má aplicação da lei ou equívoco da Administração.
II – Inaplicabilidade do Tema 1.009 dos recursos repetitivos do eg. STJ diante da modulação de efeitos do julgamento.
III – Apelação desprovida.